Tribunal: TCU
Processo: 011.751/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE contra José Carlos Vidal - ex-Prefeito - PM de Gurjão/PB - Irreg. no Convênio no 710225/2008 - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - SIAFI n.° 625620.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de irregularidades no Convênio 710225/2008 (Siafi 625620), celebrado com o referido ente federado, visando a melhoria da infraestrutura escolar, com a construção de escola/creche, conforme Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública Infantil (Pro-infância); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 3o, §2o, da Resolução-TCU 178/2005, em: 9.1. rever de ofício o item 9.7 do Acórdão 11576/2020-TCU-Segunda Câmara , para torná-lo insubsistente somente no que se refere à multa aplicada a José Carlos Vidal; 9.2. dar conhecimento desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba.